Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0727473-79.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando a petição de acordo juntada aos autos principais (id. 148339596 na origem), informe o agravante se remanesce interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime(m)-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator